Tribunal: TJDFT
Processo: 0703159-14.2019.8.07.0020
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-10-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. POSSE COMPARTILHADA DE ANIMAL DE ESTIMAÇÃO APÓS DISSOLUÇÃO DE SOCIEDADE CONJUGAL. POSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. É possível a posse compartilhada de animal de estimação após a dissolução de sociedade conjugal, que deve levar em consideração, além da co-propriedade, a capacidade das partes para a criação do animal. Capacidades estas que vão desde os fatores psicológicos, sentimentais, financeiros, tempo disponível, entre outros.
2. Uma vez demonstrado pela autora a co-propriedade e sua capacidade para criação do animal de estimação, deve ser mantida a sentença que determinou a posse compartilhada do animal.
3. Apelação cível desprovida.